Tribunal: STF
Processo: ARE 1526796
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração (e-doc. n° 174) interpostos contra decisão (e-doc. n° 171) mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    A embargante sustenta, em síntese, obscuridade pelo fato de que o Presidente do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o agravo interno interposto anteriormente nos autos, reconheceu implicitamente a inaplicabilidade da Súmula nº 279/STF no presente caso. Nesse sentido, aduz que não há necessidade de examinar o acervo fático-probatório, mas realizar uma interpretação jurídica sobre o alcance da tese fixada no Tema nº 69.



    Desse modo, requer que seja sanada a obscuridade apontada, reformando-se integralmente o acórdão recorrido de forma a excluir o ICMS da base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e do Programa Integração Social (PIS).



    Decido. 



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 



    A decisão embargada não incorreu em omissão, tendo-se decidido, fundamentadamente, nos limites necessários ao deslinde do feito. A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também não há nenhum erro material a ser corrigido. 



    Conforme consignei na decisão embargada, a controvérsia do caso dos autos vai além do debate jurídico, sendo necessária a quantificação dos valores efetivamente devidos, a serem calculados em consonância com o disposto no julgamento do RE nº 574.706/PR, Tema nº 69/RG. 



    Na ocasião, realcei que, segundo a sentença, a parte ora embargante declarou valores das contribuições inferiores aos apurados em sua escrituração fiscal, de modo que a exclusão do ICMS, seja do efetivamente recolhido, seja do constante nas notas fiscais, seria insuficiente para alterar os valores exigidos. 



    Mais à frente, asseverei que, para superar a compreensão da Corte a Quo sobre a liquidez e certeza da certidão de dívida ativa e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    Reitero, portanto, que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Também é certo não haver no julgado erro material a ser corrigido. O que pretende a embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido, anotem-se: ARE nº 808.403/RJ-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16; ARE nº 934.932/MG–AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16; RE nº 1.383.608/ES-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/8/23.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente